Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013659-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ITIQUIRA
Agravante: ERNESTO COQUEMALA FILHO
Agravados: AGUINOSIO CORREA DA SILVA e TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
Número do Protocolo : 1013659-47.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERNESTO COQUEMALA FILHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da “Carta Precatória” (Proc. no 0003256-91.2017.8.11.0027 - código 53105), extraída dos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 10574 -23.2005.8.11.0003 - código 355579), ajuizada por TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra AGUINÓSIO CORREA DA SILVA, anulou o leilão judicial ocorrido em 04.09.2018 e, consequentemente, deixou de homologar a arrematação do imóvel matriculado sob o no 1.636 junto ao SRI da Comarca de Itiquira/MT, por entender que “o ato expropriatório está eivado de vícios, na medida em que o requerido sequer foi intimado do referido ato, conforme expressamente certificado pela Secretaria e informado pelo Leiloeiro Judicial, o que por si só, já subsidia a anulação do leilão”, ressaltando, ainda, que “o executado apresentou comprovante de pagamento do débito exequendo, o que confirma que o procedimento de hasta pública ocorreu em dissonância com o que define a lei processual” (cf. Id. no 96142489).
O agravante alega que a MMa. Juíza “não agiu com o costumeiro acerto ao proferir decisão que anulou o leilão judicial ocorrido e, deixou de homologar a arrematação do bem imóvel em favor do agravante”, porque, muito embora o agravado Aguinósio tenha efetuado o pagamento do débito exequendo, pagou fora do prazo, após a arrematação do imóvel, “caracterizando a preclusão temporal para tal ato, eis que fora dado ao mesmo a oportunidade de cumprir com a obrigação em momento oportuno”, de modo que a decisão agravada deve ser anulada.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “seja homologado a arrematação do imóvel e expedida a carta de arrematação ao arrematante, ora agravante”; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 96142482 - pág. 26).
É o breve relatório.
O recurso não pode ser conhecido à manifesta intempestividade.
O agravante justifica a interposição recursal tardia que “recentemente constituiu novo advogado, com o intuito de obter a carta de arrematação do bem leiloado nos autos, quando então descobriu que o referido leilão fora anulado por meio da decisão agravada, momento o qual teve ciência da referida decisão” (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 96142482 - pág. 5); sucede, porém, que a decisão agravada foi proferida em 02.02.2021, sendo óbvio, pois, que, interposto em 30.07.2021, o presente agravo de instrumento é intempestivo.
Verifica-se, ademais, que o agravante já tinha comparecido espontaneamente aos autos sob o patrocínio de novo advogado constituído, a quem, inclusive, já vinham sendo direcionadas as intimações (cf. doc. Id. no 96142484 - pág. 2); e, para além disso, verifica-se, também, que a decisão agravada foi estampada no DJE no 10918, disponibilizado em 15.02.2021 e publicado em 16.02.2021, sendo, pois, inegável a ciência inequívoca da decisão agravada pelo agravante, e, consequentemente, visível a intempestividade recursal.
A propósito, o eg. STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgRg no REsp 1277860/AM – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 28/11/2017, DJe 01/12/2017 – destaquei).
E, ainda:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade. A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Ag 144014/2017, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).
EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o primeiro recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede seu conhecimento e de todos os demais recursos dele derivados. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, RAI N.U 1009926-73.2021.8.11.0000, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).
Sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta implica o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso porque manifestamente inadmissível.
Comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de ciência do inteiro teor da presente decisão.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator